Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700802-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA AGOSTINHO CARNEIRO DA SILVA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 16907948) opostos por RENATA AGOSTINHO CARNEIRO DA SILVA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) AS em face de Acórdão (ID 16879025) que negou provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2020 16:33:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador